Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725403-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP RECORRIDOS: LILEAN JIBRAN HSIEH, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PELOS EXEQUENTES. PENHORA POSTERIOR REALIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALIDADE DA ADJUDICAÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado, contra decisão que manteve a adjudicação de imóvel aos exequentes em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a penhora realizada pela agravante ocorreu após o registro da hipoteca judiciária dos exequentes e que não há concurso de credores a justificar a preferência do crédito de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do terceiro interessado, que havia averbado penhora posterior, invalida a adjudicação do imóvel; e (ii) estabelecer se o crédito de honorários advocatícios permite preferência sobre a adjudicação promovida por exequentes com garantia registrada anteriormente. III. Razões de decidir 3. A adjudicação do imóvel realizada pelos exequentes é válida, pois observou os requisitos do art. 876 do CPC, com proposta em valor não inferior ao da avaliação e inexistência de credores com penhora anterior que impusesse preferência. 4. A penhora realizada pelo agravante foi averbada após o registro da hipoteca judiciária dos exequentes, o que inviabiliza a alegação de precedência ou de nulidade da adjudicação. 5. O crédito de honorários advocatícios, ainda que de natureza alimentar, não prevalece na ausência de concurso de credores, conforme dispõe o art. 797 do CPC. 6. A ausência de intimação do agravante não compromete a validade da adjudicação, uma vez que a adjudicação proporcional ao seu crédito exigiria depósito judicial significativo, não realizado nem demonstrado como viável. 7. A adjudicação válida tem o efeito de transferir a propriedade livre e desembaraçada ao adjudicante, com desconstituição das penhoras e gravames anteriores. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 876, §§ 4o e 5o, 889, V; CC/2002, art. 1.419. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979576, AI 0748385-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 27.03.2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.419 do Código Civil, ao argumento de que a hipoteca judiciária, embora constitua garantia real, não confere preferência absoluta quando em conflito com crédito de natureza alimentar; na concorrência com honorários advocatícios (crédito alimentar equiparado a trabalhista), devendo prevalecer a preferência material do crédito alimentar sobre a preferência processual fundada na anterioridade do gravame. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 23 e 24, ambos do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), asseverando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são crédito privilegiado no concurso de credores, impondo preferência na satisfação do débito, inclusive diante de garantia real hipotecária. Verbera que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado como direito autônomo, legitimando execução própria e reserva de crédito na constrição sobre o bem, ainda que haja adjudicação por outro credor; c) artigo 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, por entender que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, devendo prevalecer na ordem de pagamento e impedir adjudicação que frustre tal preferência. Relata a manutenção da autonomia e exigibilidade dos honorários, reforçando a necessidade de reserva de crédito e vedando sua relativização por preferências meramente formais de registro; d) artigo 784, inciso III, do CPC, afirmando que o título executivo judicial referente à verba honorária permite execução e garantia por penhora, cuja eficácia não pode ser suprimida por adjudicação apoiada em garantia real de menor graduação frente ao crédito alimentar; e) artigo 876, caput, § 4o, inciso I, e § 5o, do CPC, tendo em vista que a adjudicação só pode ocorrer sem depósito do preço quando inexistirem credores com preferência de grau mais elevado. Salienta que, havendo pluralidade de credores e crédito alimentar preferencial, a adjudicação exige depósito integral do valor da avaliação para resguardar as preferências legais; f) artigo 889, inciso V, do CPC, porque os credores concorrentes (inclusive hipotecário e com penhora averbada) devem ser previamente intimados para manifestação na adjudicação, sendo inválida a prática que esvazie a participação de credor titular de crédito alimentar; g) artigos 890, 892, parágrafo único, e 895, todos do CPC, articulando que as regras de licitação entre pretendentes devem assegurar a observância da ordem de preferência de créditos, sob pena de nulidade do ato de transferência. Defende que a licitação e os atos de disposição do bem devem respeitar condições legais que resguardem credores preferenciais, bem como que a inobservância do parágrafo único ofenderia a proteção do crédito alimentar. Sustenta que os requisitos para a alienação por iniciativa particular e licitação impõem observância às preferências materiais. Destaca que não se pode adjudicar sem resguardar o crédito alimentar; h) artigo 908, caput e § 2o, do CPC, pontuando que no concurso de credores, o produto da alienação/adjudicação deve ser distribuído conforme a ordem legal de preferências, conferindo primazia ao crédito alimentar (honorários), independentemente de anterioridade de penhora ou hipoteca; i) artigo 797 do CPC, porque a preferência do crédito também incide no concurso singular (pluralidade de credores sobre o mesmo bem), não havendo necessidade de insolvência formal; e j) artigo 83, inciso I, da Lei 11.101/2005, sob a alegação de que a equiparação dos honorários advocatícios a créditos trabalhistas para fins de preferência, deve prevalecer sobre créditos de menor graduação (inclusive garantidos por hipoteca). Requer efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida se manifesta no sentido de perda superveniente do objeto recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.419 do CC, 23 e 24, ambos do Estatuto da Advocacia, 85, §§ 14 e 15, 784, inciso III, 908, caput e § 2o, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Dessa forma, considerando que os agravados adjudicaram validamente o imóvel com base em penhora regularmente registrada em momento anterior à da agravante, e que inexiste concurso de credores (...), não há que se falar em preferência do crédito de honorários advocatícios ou em nulidade por ausência de intimação. A adjudicação foi realizada dentro dos parâmetros legais, observando-se a ordem de registro” (ID 76286001). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 797, 876, caput, § 4o, inciso I, e § 5o, 889, inciso V, 890, 892, parágrafo único, e 895, todos do CPC, assim como 83, inciso I, da Lei 11.101/2005. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. No que diz respeito à perda do objeto recursal, a princípio, não se verifica, pois a pretensão do recorrente ainda lhe é útil. Ademais, a competência da Presidência se limita a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027